Tribunal: TJDFT
Processo: 0036966-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036966-48.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA EXPANSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. EXPANSÃO HABITACIONAL DE ÁREA VERDE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A ação de conhecimento foi proposta pela Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico – AJAB; Associação dos Amigos do Jardim Mangueiral; Associação de Moradores e Possuidores de Unidades Imobiliárias que compõem o parcelamento do solo urbano denominado Privê Morada Sul Etapa “C” com o objetivo de declarar a nulidade do ato que aprovou a expansão do Projeto Urbanístico da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral. Além da condenação do DF, da TERRACAP e do IBRAM a implantar o Parque Vivencial das Esculturas no Altiplano Leste na região administrativa do Paranoá. 2. Após alterações legislativas, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN aprovou projeto urbanístico de expansão do bairro Jardins Mangueiral (3o Termo Aditivo do Contrato no 007/2009). 3. Conforme previsto na Constituição Federal, a função social da propriedade urbana é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, art. 182, § 2o da CF/1988. 4. In casu, apesar de o interesse da Administração Pública em beneficiar pessoas de baixa renda, criando moradias por meio do Programa de Políticas Urbanas, a liberdade do administrador público não se sobrepõe à prevalência de espaços ambientalmente protegidos e destinados à população, previstos na Constituição Federal. 5. No caso dos autos, discute-se a possibilidade de expansão habitacional de uma área verde localizada entre as construções do “Jardins Mangueiral” e, conforme visto, a implementação do acréscimo com a aplicação insuficiente das normas de proteção ambiental e a desconsideração da vontade democrática, configuram a ausência de elementos que permitam a expansão. 6. Ora, determinar ao Distrito Federal que cumpra política pública eleita pelo legislador constitucional velando pela defesa e proteção ao meio ambiente equilibrado, em atendimento às funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar dos habitantes, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário. 7. Com efeito, o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei 6.995/2021 que visou criar o Parque Ecológico Mangueiral em área localizada na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. 8. Ausente os critérios para manejo da área, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a implementação da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral por defeito de motivação e determinada a proibição de ocupação e intervenção humana que promovam a modificação dos atributos naturais da área, ante a constatação de que as licenças desconsideraram aspectos jurídico-ambientais. 9. Apelos não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 39, 40, e 43, todos do Estatuto da Cidade, sustentando que a área objeto da lide é classificada, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT do DF - Lei Complementar 803/2009, como sendo área de estratégia de oferta habitacional. Afirma que o interesse público, consubstanciado na construção de mais unidades habitacionais em empreendimento destinado à política habitacional do Distrito Federal, deve prevalecer sobre o interesse privado de alguns particulares. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 2o, 6°, e 182, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e se insurgindo contra a obrigação de “não-fazer”, consistente na abstenção de implementação de edificações destinadas à moradia ou qualquer outro uso incompatível com os atributos naturais e vocacionados à preservação ambiental da área denominada “Parque do Jardins Mangueiral”. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 39, 40 e 43, todos do Estatuto da Cidade. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso dos autos, discute-se a possibilidade de expansão habitacional de uma área verde localizada entre as construções do “Jardins Mangueiral” e, conforme visto, a implementação do acréscimo com a aplicação insuficiente das normas de proteção ambiental e a desconsideração da vontade democrática, configuram a ausência de elementos que permitam a expansão. Assim, ausente os critérios para manejo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a implementação da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral por defeito de motivação e manter a proibição de ocupação e intervenção humana que promovam a modificação dos atributos naturais da área, ante a constatação de que as licenças desconsideraram aspectos jurídico-ambientais (ID 67236839). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 2o, e 6°, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco cabe dar trânsito ao recurso extremo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 182 da Constituição Federal, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016